Tribunal: TCU
Processo: 008.622/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar possível ilegalidade no discurso do Presidente da República Luís Inácio da Silva para pedido de votos em favor do pré-candidato à Prefeitura da cidade de São Paulo Guilherme Boulos

Inteiro teor:
Acórdão 1178/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação subscrita por parlamentares, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República relacionadas à discurso proferido pelo Presidente da República em 1o/5/2024, transmitido por TV pública (Canal Gov), em que teria havido pedido explícito de voto, em favor do pré-candidato à Prefeitura da cidade de São Paulo, Guilherme Boulos; Considerando os pareceres unânimes elaborados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança), às peças 5 a 7; Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista que a matéria não é de competência do Tribunal, bem como não está acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que os representantes baseiam suas alegações em matéria jornalística, não apresentando elementos indiciários das ilegalidades, parte fundamental para admissibilidade; Considerando, ainda, que o abuso de poder econômico e político e propaganda extemporânea estão sob investigação da Justiça Eleitoral, consoante consulta ao PJe unificado da Justiça Eleitoral, em 9/5/2023 (processos 0600058-76.2024.6.26.0002, 0600032- 81.2024.6.26.0001 e 0600060-46.2024.6.26.0002), não se verificando necessária a atuação desta Corte de Contas, em nome dos princípios da economicidade e da racionalidade administrativa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, com base no art. 143, inciso V, alínea "a" e 235 do Regimento Interno do Tribunal, c/c os arts. 2o, inciso I, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente documentação, à peça 1, como representação, por não atender os requisitos de admissibilidade, determinar liminarmente o arquivamento do processo, apensar definitivamente os autos ao TC Processo 008.620/2024-5 , encaminhar cópia da presente deliberação à Deputada Federal Carla Zambelli Salgado e aos Deputados Estaduais Lenildo Mendes dos Santos Sertão e Gilson Cardoso Fahur, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.622/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva da Secretaria-geral da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.